Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
VISTOS ETC.
O pedido de postergação do recolhimento do depósito prévio, previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, para o final da demanda, foi indeferido, razão pela qual foi assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que os autores realizassem o ato, o que inocorreu.
Desse modo, evidenciada a ausência de condição da ação rescisória, a extinção do processo é medida imperiosa.
Pelo exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.